Tribunal: TJES
Processo: 5002230-15.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002230-15.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILSON DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA POR FALTA DE RECARGA. BLOQUEIO LÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. O recorrente, alegando ser titular de linha telefônica pré-paga por mais de 10 anos, sustenta que, após realizar recarga de R$ 12,00, teve a linha desativada e vendida para terceiro. Pretende o restabelecimento da linha e indenização por danos morais, em virtude de uso indevido do WhatsApp por terceiro. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recorrente tem direito ao restabelecimento da linha telefônica cancelada por falta de recarga; e (ii) se houve falha na prestação de serviço, ensejando reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente não comprovou sua titularidade sobre a linha telefônica, conforme determina o
art. 373, I, do CPC
, e tampouco justificou o uso de uma linha registrada em nome de terceiro.
4. A desprogramação da linha e posterior venda para outro cliente ocorreu após mais de 180 dias sem recarga, conforme permitido pela Resolução nº 632/ANATEL, art. 68, inciso I, c/c art. 67. Não houve falha na prestação de serviço.
5. O bloqueio da linha, por falta de recarga, não configura dano moral. A jurisprudência pacífica entende que o cancelamento de serviços pré-pagos, sem contraprestação financeira, não enseja reparação por meros dissabores da relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“ A desprogramação e revenda da linha telefônica por falta de recarga são lícitas, nos termos da regulamentação da ANATEL.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Resolução nº 632/ANATEL, art. 68, I; CDC, art. 6º, VIII.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002230-15.2023.8.08.0069

RECORRENTE:
RONILSON DA SILVA

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA POR FALTA DE RECARGA. BLOQUEIO LÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. O recorrente, alegando ser titular de linha telefônica pré-paga por mais de 10 anos, sustenta que, após realizar recarga de R$ 12,00, teve a linha desativada e vendida para terceiro. Pretende o restabelecimento da linha e indenização por danos morais, em virtude de uso indevido do WhatsApp por terceiro. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recorrente tem direito ao restabelecimento da linha telefônica cancelada por falta de recarga; e (ii) se houve falha na prestação de serviço, ensejando reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente não comprovou sua titularidade sobre a linha telefônica, conforme determina o
art. 373, I, do CPC
, e tampouco justificou o uso de uma linha registrada em nome de terceiro.
4. A desprogramação da linha e posterior venda para outro cliente ocorreu após mais de 180 dias sem recarga, conforme permitido pela Resolução nº 632/ANATEL, art. 68, inciso I, c/c art. 67. Não houve falha na prestação de serviço.
5. O bloqueio da linha, por falta de recarga, não configura dano moral. A jurisprudência pacífica entende que o cancelamento de serviços pré-pagos, sem contraprestação financeira, não enseja reparação por meros dissabores da relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“ A desprogramação e revenda da linha telefônica por falta de recarga são lícitas, nos termos da regulamentação da ANATEL.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Resolução nº 632/ANATEL, art. 68, I; CDC, art. 6º, VIII.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Ronilson da Silva
contra sentença que julgou improcedente a ação movida em face da
Telefônica Brasil S.A. (Vivo)
. O autor pleiteava o restabelecimento de sua linha telefônica, alegando que utilizava o número por mais de 10 anos e que, após uma notificação de recarga, prontamente o fez, mas sua linha já havia sido vendida a terceiro, o que resultou em transtornos, incluindo o uso indevido do seu WhatsApp.

A sentença de primeiro grau negou provimento ao pedido do autor, entendendo que a linha telefônica não estava em seu nome, que houve desprogramação em razão da falta de recarga por mais de 180 dias e que não houve falha na prestação de serviço por parte da requerida.

O autor, inconformado, recorre, sustentando que utilizava a linha por mais de uma década e que a venda da linha foi feita de forma indevida. Pleiteia, além do restabelecimento da linha, indenização por danos morais.

VOTO

Diante da prova de ID 9282450, defiro a gratuidade da justiça requerida.

O cerne da controvérsia reside na verificação de se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora ao desprogramar e revender a linha utilizada pelo autor, e se o autor teria direito à indenização por danos morais.

Conforme disposto no
art. 373, I, do CPC
, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Neste caso, cabia ao recorrente comprovar de maneira inequívoca que era o titular da linha telefônica, que realizou a recarga de maneira válida e que houve falha na prestação de serviço pela operadora.

Nos autos, verifica-se que o autor não trouxe provas suficientes para demonstrar a titularidade da linha em questão. Ao contrário, os registros da operadora indicam que a linha estava cadastrada em nome de terceiros, como Wender Candal. As telas sistêmicas apresentadas pela requerida, embora por si só não constituam prova cabal, foram acompanhadas de outros elementos que reforçam a alegação de que a linha não estava mais vinculada ao autor. Nesse sentido, como bem destacado pela sentença, o autor não conseguiu justificar o uso de uma linha que não estava em seu nome.

Ademais, o próprio autor admitiu que realizou a última recarga apenas em
01/05/2022
(ID 9281912), após a linha já ter sido desprogramada e revendida em
25/04/2022
. Conforme a
Resolução nº 632 da ANATEL
, o art. 68, inciso I, estabelece que a validade mínima dos créditos é de 30 dias, sendo que o sistema pré-pago depende da aquisição regular de créditos para a continuidade do serviço, conforme o art. 67. No caso em análise, houve um período superior a 180 dias sem recarga, justificando plenamente a desprogramação e revenda da linha.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, a jurisprudência majoritária não reconhece o mero dissabor de cancelamento de linha pré-paga por falta de recarga como fundamento para dano moral. Trata-se de situação que faz parte das relações de consumo e não caracteriza, por si só, lesão à personalidade do consumidor. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu que:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CANCELAMENTO DA LINHA PRÉ-PAGA POR FALTA DE RECARGA. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA SE MOSTRA LICITO. Dano moral não caracterizado no caso concreto. Mero dissabor das relações de consumo que não enseja reparação pecuniária, pois não configurada lesão a personalidade da autora. Igualmente, não configurada a prática do ato ilícito no bloqueio da linha telefônica da autora, visto que a mesma deixou de recarregar o aparelho telefônico. Ausente o pressuposto do dever de indenizar. Sentença modificada. Deram provimento ao recurso. (TJ-RS; RecCv

0002318-38.2015.8.21.9000
; Alegrete; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga; Julg. 22/05/2015; DJERS 27/05/2015)

A relação contratual foi devidamente observada pela requerida, não havendo motivo para caracterizar falha no serviço. O autor não observou as condições necessárias para manter o serviço ativo e a operadora, ao desprogramar e revender a linha após o interregno regulamentar, agiu em conformidade com as normas da ANATEL. Ao consumidor, bastaria realizar novas recargas para reativar sua linha, evitando o cancelamento, mas não o fez em tempo hábil.

Assim, lanço mão da fundamentação do juízo
a quo
que assim pontuou:

Analisando as provas contidas nos autos, constato que a linha objeto da lide estava cadastrada em nome de Wender Candal, conforme os registros da Requerida no ID 34674760, p. 3, não tendo o Requerente informado quem seria essa pessoa, se mantém relação de parentesco ou amizade, a fim de justificar o uso de uma linha que não se encontrava em seu nome.

É notório que a falta de recarga por determinado tempo, permite que a operadora de telefone desprograme a linha, possibilitando sua revenda para outros consumidores.

Conforme as informações apresentadas nos autos, constato que a Requerida desprogramou a linha telefônica de n. 28 999**-2331 no dia 25/04/2022 em razão de sua não utilização, como a colocação de recargas.

Observa-se que a última recarga antes da desprogramação da linha ocorreu apenas no dia 27/05/2021, no valor de R$ 12,00, como se vê no ID 34674760.

Destaco ainda que a notificação da operadora para com o consumidor para lhe informar sobre a desprogramação seria ineficaz, haja vista que quem estava utilizando os serviços da Requerida era pessoa diversa do contrato.
Assim, verifico que não houve falha na prestação do serviço por parte da Requerida, pois, agiu no exercício regular do seu direito, o que impossibilita o acolhimento da pretensão autoral para determinar que a linha volte a funcionar no chip do autor.

Em relação ao possível acesso de terceiro em seu WhatsApp, entendo que a Vivo não pode ser responsabilizada, haja vista que se trata de serviços diversos e administrados por pessoas também diferentes. Logo, não há nexo de causalidade entre a conduta da Requerida e o dano suportado pelo consumidor, o que afasta o dever de indenizar.

Por fim, cumpre destacar que as razões recursais não encontram amparo nos elementos de prova trazidos aos autos, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme disposto no
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
, e em observância ao
art. 46 da Lei 9.099/95
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)